Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Erro material verificado. Ausência de contrarrazões assinadas por advogado constituído. Exclusão da condenação em honorários advocatícios. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pela ora embargante. 1.1. Alega a parte embargante haver erro material no acórdão, sob argumento de que condenada indevidamente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
4. De fato, verifica-se a existência do vício apontado pela parte embargante, porquanto a petição apresentada pelo autor de ID 70640689, de fato, não se trata de contrarrazões assinada por advogado devidamente constituído.
IV. Dispositivo
5. Embargos acolhidos para sanar o erro material e excluir a condenação do réu embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.